Tribunal: TJES
Processo: 0003730-95.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003730-95.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO VITOR NASCIMENTO FIALHO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003730-95.2021.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: PAULO VITOR NASCIMENTO FIALHO, CARLOS GABRIEL GUIMARAES FRANCO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - ARTIGO 33, “CAPUT”, DA LEI Nº 11.343/06
, DO CÓDIGO PENAL
–
ABSOLVIÇÃO
- I
MPOSSIBILIDADE
–

REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O PATAMAR MÍNIMO LEGAL – DESCABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 42, DA LEI ANTIDROGAS -
RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO E MENORIDADE PRETENDIDA PELA DEFESA DO SENTENCIADO CARLOS GABRIEL – BENEFÍCIO JÁ RECONHECIDO NA SENTENÇA
-
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º, DO ARTIGO 33, DA NOVA LEI DE TÓXICOS
EM SEU PATAMAR MÁXIMO
EM RELAÇÃO AO RÉU
CARLOS GABRIEL
–
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -

IMPOSSIBILIDADE
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
1. Estando a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas induvidosamente comprovadas, a incursão dos réus no tipo penal do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, é medida que se impõe. 2. No caso focado, a natureza e a quantidade de entorpecentes são suficientes para elevar a pena-base imposta aos réus. 3. As atenuantes da confissão e da menoridade relativa já foram reconhecidas na sentença condenatória em relação ao acusado Carlos Gabriel. 4. Descabida a aplicação da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/2006 em seu patamar máximo, quando demonstrado que o réu se dedica às atividades criminosas, e dado a natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos. 5. Presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal. 6. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento aoS recursoS, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003730-95.2021.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: PAULO VITOR NASCIMENTO FIALHO, CARLOS GABRIEL GUIMARAES FRANCO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
CARLOS GABRIEL GUIMARÃES FRANCO E PAULO VITOR NASCIMENTO FIALHO
,
por irresignados com a r. sentença que os condenou nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, sendo imposta ao réu Carlos Gabriel a pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento de pena no fechado, e, 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicialmente fechado para o acusado Paulo Vitor.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 13 de maio de 2021, durante patrulhamento tático no bairro Santa Cruz, nesta cidade, precisamente na Rua Gildo Gava, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, policiais militares visualizaram dois indivíduos em cima de uma moto, sendo que ao perceberem a presença da guarnição, os indivíduos desceram da moto e se aproximaram de um veículo que estava estacionado, escondendo algo na caixa de rodas do carro.

Ante as suspeitas, os militares procederam com a abordagem, sendo os indivíduos identificados como Paulo Vitor Nascimento Fialho (condutor) e Carlos Gabriel Guimarães Franco (carona). Durante a busca pessoal nos denunciados, fora apreendido com Paulo a quantia de R$ 335,00 (trezentos e trinta e cinco reais) e com Carlos Gabriel a quantia de R$ 75,00 (setenta e cinco reais).

Outrossim, em uma sacola escondida, dispensada por Carlos Gabriel, fora encontrado dentro daquela 230 (duzentos e trinta) pedras de substância semelhante ao crack e sacolinhas de chup-chup, tudo sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

Em suas razões de recurso, a defesa do acusado Paulo Vitor requer a absolvição. Pede ainda, a redução do apenamento base para o patamar mínimo legal. Ao final, busca recorrer da sentença em liberdade.

Por sua vez, a defesa do sentenciado Carlos Gabriel também requer a absolvição. Pede ainda, a redução do apenamento base para o patamar mínimo legal. Busca ainda o reconhecimento da atenuante da confissão e da menoridade relativa, bem como lhe sejam concedidos os benefícios do tráfico privilegiado, Ao final, pretende recorrer da sentença em liberdade.

O ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões, manifesta-se pela improcedência dos recursos.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra do ilustre Procurador de Justiça Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro, opinando pelo improvimento do recurso interposto.

A seguir, passo a analisar conjuntamente os recursos interpostos.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo laudo de exame químico de fls. 185.

Da análise das provas contidas nos autos, colhe-se o depoimento dos policiais militares Antonio Ribet Firmino e Juliano Cypriano dos Santos, que confirmaram os fatos narrados na exordial acusatória, destacando, em síntese, que o local onde os acusados foram abordados já era conhecido pela Polícia pelo intenso tráfico de entorpecentes, sendo que logo que perceberam a aproximação policial, os acusados desceram da motocicleta colocando algo em um carro que estava no local.

Destacaram também que ao realizarem a abordagem verificaram que os acusados depositaram no pneu do carro uma quantidade de entorpecentes.

Portanto, as provas oriundas dos depoimentos prestados pelos policiais militares – que possuem relevante valor probatório – demonstram claramente que os acusados restaram incursos no tipo penal previsto no artigo 33, da Lei Antidrogas.

Neste sentido, é a jurisprudência desta Egrégia Câmara:

Deve ser mantido o Decreto condenatório em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, restaram suficientemente comprovadas pela prisão em flagrante do réu, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso, bem como para o depoimento do usuário. Se o acervo probatório revela que o entorpecente apreendido destinava-se à traficância
(...)
. (TJDF; APR 07289.22-63.2022.8.07.0003; 174.5778; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Esdras Neves; Julg. 17/08/2023; Publ. PJe 31/08/2023).

Adiante, postula a defesa dos réus pela redução do apenamento basal para o mínimo legal.

De plano, rechaço o pedido defensivo eis que a sentença levou em consideração a quantidade e natureza dos entorpecentes (artigo 42, da Lei Antidrogas), para valorar a pena-base dos réus, fazendo com que a reprimenda base se afastasse um pouco do mínimo legal.

Ademais, em relação aos réus pesam os vetores negativos da culpabilidade, os motivos e as circunstâncias do delito, não havendo, assim, ilegalidade ou abuso no
quantum
fixado pelo magistrado
a quo
.

A defesa do réu Carlos Gabriel busca ainda o reconhecimento da atenuante da confissão e da menoridade relativa.

A este respeito, observo da sentença condenatória que ambas as atenuantes já foram reconhecidas na sentença condenatória (fls. 230).

A defesa de Carlos Gabriel requer ainda a fixação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4°, da Lei nº 11.343/06.

Inicialmente, ressalto que para aplicação do §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, é necessário que reste comprovado que o acusado seja primário, tenha bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

Assim, preenchidos os referidos requisitos, estaria o magistrado sentenciante autorizado a reduzir a pena fixada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), levando em consideração a responsabilidade penal do acusado, bem como, as circunstâncias da prisão e a quantidade de droga apreendida.

No caso focado, com bem destacado pelo probo magistrado, não há como reconhecer, no caso em comento, a figura do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, uma vez que, em consultas ao SIEP, SEEU e EJUD, consta que o acusado CARLOS GABRIEL GUIMARAES FRANCO respondeu, na adolescência, ao Processo de Apuração de Ato Infracional n° 0006378-19.2019.8.08.0030, sob imputação de atos infracionais análogos aos crimes tipificados no art. 180, caput, do CP, e no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, ao Processo de Apuração de Ato lnfracional n° 0002421-10.2019.8.08.0030, sob imputação de atos infracionais análogos aos crimes tipificados no art. 28, caput, da Lei 11.343/06, e no art. 14 da Lei 10.826/03, e ao Processo de Apuração de Ato Infracional n° 0015116-64.2017.8.08.0030, sob imputação de ato infracional análogo ao crime tipificado no art. 28, caput, da Lei 11.343/06, o que indica que vinham se dedicando, há certo tempo, à atividade criminosa, afastando a aplicação da minorante em questão.

Neste sentido:

4. No caso, a incidência da minorante do tráfico privilegiado foi denegada porque as instâncias ordinárias reconheceram expressamente que o paciente se dedica a atividade criminosa, tendo em vista não apenas a variedade e a quantidade de droga apreendida, mas, também, as circunstâncias do caso concreto, notadamente o afirmado no sentido de que conforme os firmes relatos dos policiais militares, já era de conhecimento que o acusado praticava o comércio ilícitos de drogas. (STJ; AgRg-HC 850.190; Proc. 2023/0309549-1; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 12/09/2023; DJE 18/09/2023)

Presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, mantenho a custódia cautelar dos réus.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.